Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ PREVI. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA OMISSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECÁLCULO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. REVISÃO DEVIDA. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS E SEUS REFLEXOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PELOS APORTES. PATROCINADO E PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO AUTORAL NÃO APRECIADO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO QUANTO ÀS DEMAIS TESES. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Por outro lado, verificada a omissão do julgado no que tange ao pleito autoral de dispensa no recolhimento das contribuições para preservação do salário participação, revela-se imperiosa a integração do aresto para explicitar o ponto.
4. Na forma do que prevê o Regulamento do plano de benefícios e a Lei Complementar n. 109/2001, é possível a contribuição sobre o valor das horas extras para manutenção do salário de participação, ainda que de forma extemporânea. Todavia, embora as contribuições à entidade de previdência tenham ficado suspensas em função de sucessivos superávits do plano durante certo período de tempo, deve o participante promover o recolhimento de todas as contribuições que se fizerem necessárias para o recálculo do seu benefício complementar, porquanto o fundo de distribuição do resultado superavitário não mais subsiste, de forma a preservar o equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário.
5. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do 2o réu conhecidos e não providos.